Tribunal: TJBA
Processo: 8023150-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8023150-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: PRAIA DE OURO IMOVEIS LTDA - ME Advogado(s): MARCIO PEREIRA RIOS, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando medidas protetivas no Balneário Praia de Guaratiba, município de Prado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à análise da aplicação do art. 3º, XXVII, da Lei nº 12.651/2012; (ii) à interpretação da Lei Municipal nº 158/2005; (iii) à validade de licenciamentos municipais; e (iv) à proporcionalidade das medidas liminares em face dos direitos fundamentais à propriedade e livre iniciativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou de modo suficiente a decisão, analisando os requisitos para concessão da tutela de urgência. 4 - O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC. 5 - Por se tratar de agravo de instrumento, a cognição é sumária e limitada aos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), não sendo necessária a análise exauriente das questões de mérito. 6 - O acórdão embargado expressamente realizou a ponderação entre a proteção ambiental e os direitos dos empreendedores, reconhecendo a prevalência do interesse público na preservação do meio ambiente ante o caráter potencialmente irreversível dos danos ambientais. 7 - Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para reexame de questões já decididas ou para forçar o órgão julgador a reafirmar conceitos jurídicos e teses já apreciadas. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023150-53.2023.8.05.0000, sendo parte Embargante PRAIA DE OURO IMOVEIS LTDA - ME e parte Embargada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02